Tribunal: TJMT
Processo: 0001864-08.2017.8.11.0063
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001864-08.2017.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTHER VITORIA DE ALMEIDA SOLLES (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEIA ALMEIDA DA SILVA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL — IMPRESCINDIBILIDADE — COMPROVAÇÃO.

Comprovada a necessidade da utilização de alimento especial, bem como de equipo para nutrição enteral e frasco descartável para dieta, imprescindível ao tratamento de criança acometida
de
neuropatia
, que
se alimenta exclusivamente através de sonda nasoenteral,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 33840975) proferida em
ação civil de obrigação de dar/fazer para proteção do direito da criança e do adolescente com pedido de medida liminar inaudita altera pars
.

Assegura que “
conforme Parecer Técnico/NAT no 1178/2017
[...]
não há na petição inicial qualquer documento médico ou exame complementar que ateste a patologia alegada
[...],
por fim, ressalta que a evidente ausência de documentos desagua na impossibilidade da verificação da urgência do pedido
”.

Assevera que “
este insumo não está previsto em nenhuma política pública
[...],
portanto, não figura nas listas de medicamentos e insumos estabelecidos pelo SUS, de sorte que a determinação para o seu fornecimento implica indevida ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, com vulneração ao princípio da separação dos poderes
”.

Afiança que “
o Município de Cuiabá não pode ser responsabilizado e obrigado a fornecer suplemento que não integra as listagens do SUS, até porque está ele limitado legalmente a tais listagens, o ente Público que tem a incumbência de incluir medicamento nesta listagem é a União, e é contra ela que a autora deve se insurgir para que seja feita a inclusão do medicamento pretendido e providenciado o oferecimento
”.

Contrarrazões (Id. 33840980), com preliminar de intempestividade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 37263464), opina pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos, e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a)

Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de fornecer mensalmente o suplemento NAN 2 400g, 30 (trinta) frascos descartáveis para dieta e 30 (trinta) unidades de Equipo Gravitacional, em favor da criança Esther Vitória de Almeida Solles;

b)

Condenar o Município de Cuiabá na obrigação de fornecer mensalmente 15 (quinze) latas do suplemento alimentar NAN 2 400g, 30 (trinta) frascos descartáveis para dieta e 30 (trinta) unidades de Equipo Gravitacional, em favor da criança Esther Vitória de Almeida Solles, enquanto perdurar a necessidade;

c)

Intime-se a parte Requerente para que, de 06 (seis) em 06 (seis) meses, apresente laudo médico atualizado comprovando a necessidade do uso dos insumos pela criança;

d)

Diante do saldo residual em valor ínfimo, deixo de proceder a devolução em favor do Município de Cuiabá, conforme extrato em anexo;

e)

Deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário,
ex vi
do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC;

f)

Feito isento de custas processuais,
ex vi
do art. 141, § 2o, do ECA;

g)

Intimem-se. Cumpra-se;

h)

Certifique-se o trânsito em julgado. [...] (Id. 33840975, fls. 9).

De início, quanto a preliminar de intempestividade do recurso, é certo que, por se tratar de interesse de criança, em que a ação foi ajuizada na Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, é submetida a Lei no 8.069, de 13 de junho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o prazo de dez (10) dias para interposição de recurso
com vedação de prazo em dobro para Fazenda Pública e Ministério Público:

Artigo 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

[....]
§ 2o Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público
. [sem negrito no original]

Artigo 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:

I – os recursos serão interpostos independentemente de preparo;

II –
em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias.
[...]. [sem negrito no original]

Todavia, tal prazo aplica-se tão somente aos procedimentos especiais previstos em seu ordenamento, portanto, neste caso, prevalecerá o prazo recursal disposto no Código de Processo Civil.

RECURSO ESPECIAL. MEDIDA DE PROTEÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DE MENOR. DIREITO À EDUCAÇÃO. PAIS OPTANTES DO SISTEMA DE HOMESCHOOLING (ENSINO DOMICILIAR). AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO ANTECIPATÓRIA QUE DETERMINOU A MATRÍCULA DA CRIANÇA NA REDE PÚBLICA.
DEFINIÇÃO DO PRAZO RECURSAL APLICÁVEL
.

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069/90) prevê o prazo de 10 (dez) dias para a interposição dos recursos no âmbito dos procedimentos da Justiça da Infância e da Juventude (artigo 198).

2. O Código de Processo Civil de 1973, por sua vez, estabelecia o lapso de 15 (quinze) dias para o manejo de apelação, embargos infringentes, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário e embargos de divergência (artigo 508).

3. Em se tratando de agravo cabível contra decisões interlocutórias, o prazo recursal também era de 10 (dez) dias (artigo 522 do CPC de 1973), assim como estipulado no ECA.

4. O CPC de 2015, contudo, veio a unificar os prazos recursais, estabelecendo, como regra geral, o lapso de 15 (quinze) dias úteis (artigos 219 e 1.003).

5.
Os procedimentos especiais expressamente enumerados pelo ECA submetem-se ao prazo recursal decenal do artigo 198 daquele diploma. Por outro lado, os reclamos interpostos nos âmbitos de outras ações deverão observar as normas gerais do CPC de 2015, aplicando-se-lhes, portanto, o prazo quinzenal do § 5o do artigo 1.003
.

6. Na hipótese, os autos principais versam sobre ‘ação de medida de proteção’ de menor que não estaria frequentando a rede regular de ensino, em virtude de omissão de seus genitores. Em razão do deferimento da tutela antecipada pleiteada pelo Ministério Público estadual, os réus interpuseram agravo de instrumento, que não foi conhecido pelo Tribunal de origem, em razão do decurso do prazo decenal estipulado no inciso II do artigo 198 do ECA.

7.
Não se enquadrando a presente demanda entre os procedimentos especiais previstos no ECA, o prazo recursal a ser observado era o quinzenal, computado em dias úteis, consoante estipulado pelo Novo CPC, razão pela qual se afigura impositivo reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento interposto na origem
.

8. Recurso especial provido. (STJ, Quarta Turma, REsp 1697508/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 4 de junho de 2018). [sem negrito no original]

A certidão do escrivão judiciário, registra: “
Certifico que, o recurso de apelação é intempestivo, porque a parte apelante tomou ciência da sentença de fls. 129/133 no dia 04/11/2019, conforme ciência à fl. 133v, sendo que iniciou-se a contagem do prazo recursal no dia 05/11/2019 e terminando no dia 14/11/2019, porém, o Recurso de apelação somente foi protocolado no dia 21/11/2019
.” (Id. 33840979).

É certo que, o prazo para interposição de recurso de apelação é de trinta (30) dias, contados da data de intimação da decisão, conforme artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 183, § 1o.

Verifica-se que:
i
) a sentença foi proferida no dia 22 de outubro de 2019 (
Id. 33840975, fls. 9
), terça-feira;
ii
) os autos foram recebidos em carga pelo Município de Cuiabá em 4 de novembro de 2019 (Id. 33840976), segunda-feira;
iii
) a contagem do prazo recursal iniciou-se em 5 de novembro de 2019, terça-feira; e
iv
) o recurso foi interposto em 21 de novembro de 2019 (Id. 33840977), quinta-feira; portanto tempestivo, uma vez que se deu dentro do prazo legal.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Esther Vitória de Almeida Solles, com um (1) ano de idade, acometida de
neuropatia
,
alimenta-se exclusivamente através de sonda nasoenteral, razão pela qual necessita fazer uso do leite
Nan 2
®
, na quantidade de quinze (15) latas por mês, bem como de equipo para nutrição enteral e frasco descartável para dieta, trinta (30) unidades por mês, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

O relatório do
Serviço de Nutrição e Dietética
está a comprovar, especificamente, as razões pelas quais a utilização do alimento especial é imprescindível ao tratamento da criança:

[...] Venho comunicar que
a paciente Esther Vitória de Almeida Solles apresenta neuropatia e encontra-se impossibilitada de realizar alimentação por via oral por tempo indeterminado assim, necessita alimentar-se exclusivamente por sonda nasoenteral. Como se trata de uma criança a dieta nosoenteral dever ser uma fórmula infantil específica que garanta o crescimento e desenvolvimento adequados.

Por tanto, indico o uso de fórmula enteral como as descritas abaixo, bem como os itens que garante a administração correta da dieta:

Nan 2 (lata de 400g) – 15 latas/mês.

Equipo gravitacional (p/nutrição) – 30 unidades/mês.

Frasco descartável 9 P/dieta) – 30 unidades/mês
. [...]. (Id. 33839979, fls. 3). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021